Tribunal: STF
Processo: SL 1264
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA 



     



    Suspensão de liminar. Decisões em que se suspenderam os efeitos de deliberações tomadas pelo Tribunal Superior do Trabalho em Dissídio Coletivo de Greve. Interposição de agravos regimentais. Lesão à ordem e à economia públicas demonstrada. Suspensão deferida. Agravos regimentais prejudicados.



    1. As decisões proferidas nesta contracautela lastrearam-se na pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o poder normativo da Justiça do Trabalho não é ilimitado, devendo respeitar a regra do art. 114, § 2º, da Constituição Federal.



    2. Reflexo econômico das decisões objeto da suspensão no custeio do plano de saúde da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que se mostra expressivo, dada a magnitude dos valores envolvidos. 



    3. Dispêndio que tem potencial para inviabilizar a subsistência da própria empresa pública federal, responsável pelo serviço postal, constitucionalmente reconhecido como monopólio da União.



    4. Grave risco de comprometimento da ordem público-administrativa, bem como à própria continuidade da prestação do serviço público à cargo da requerente.



    5. Suspensão deferida. Agravos regimentais prejudicados.